Tribunal: TJDFT
Processo: 0732796-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. SACADA. PESSOA JURÍDICA. GARANTIA. AVAL. INEXISTENTE. GARANTIA APOSTA EM CONTRATO. APLICABILIDADE À DUPLICATA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. NÃO VERIFICADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO. PROCESSUAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO TRANSFERIDO AOS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO EXECUTIVA. CONVERSÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva superveniente e resolveu o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade da sócia indicada para integrar o polo passivo da demanda em sucessão processual; (ii) constatar a correção da sentença que resolveu o processo, sem análise do mérito; e (iii) averiguar a possibilidade de conversão da ação executiva em monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A duplicata, regida pela Lei n. 5.474/1968, é título de crédito causal que representa saque relativo a crédito oriundo de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, a partir da discriminação de operações em fatura expedida pelo emitente.
4. O artigo 12 da Lei n. 5.474/1968 estabelece que o pagamento do título poderá ser garantido por aval, [s]endo o avalista equiparado àquele cujo nome indicar; na falta da indicação, àquele abaixo de cuja firma lançar a sua; fora dêsses casos, ao comprador.
5. O aval é ato cambiário pelo qual um terceiro se responsabiliza pelo pagamento de obrigação constante em título de crédito, respondendo de forma equiparada ao avalizado (devedor originário).
6. Uma vez que as duplicatas presentes nos autos não se encontram avalizadas, subentende-se que o pagamento dos títulos de crédito não fora assegurado, não sendo possível considerar como garantia a indicação de devedor solidário em contrato, porquanto a legislação de regência estabelece forma específica de assegurar o pagamento das duplicatas, por meio de aval. 6.1. As garantias apresentadas no contrato não têm o condão de se vincular à duplicata, haja vista que esta é emitida com base na fatura ou nota fiscal, sendo estas as causas da duplicata e não o contrato de prestação de serviço em si. Precedente.
7. Com base no princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, em regra, os sócios não devem responder com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, haja vista que, por possuírem existência própria conferida pelo ordenamento jurídico, as pessoas jurídicas também possuem responsabilidade patrimonial própria.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que [e]m sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
9. Sendo a sociedade extinta e procedida a liquidação, onde os sócios nada têm a receber por inexistência de saldo remanescente, não há que se cogitar a sucessão processual.
10. Tendo a sociedade sido regularmente extinta, não há que se cogitar a desconsideração de sua personalidade jurídica, haja vista que a extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, extinguindo-se com ela sua personalidade e afastando o interesse jurídico na desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
11. É cediço que, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economicidade e celeridade processual, caso a ação executiva não possa prosseguir, e sendo preenchidos os requisitos de admissibilidade para a propositura de ação monitória, é possível converter o feito executivo em ação monitória, desde que o pedido de conversão seja feito antes de angularizada a relação processual (Tema Repetitivo n. 320).
12. Não há que se cogitar nova oportunidade de conversão do feito executivo em ação monitória, caso a autora não tenha se valido da possibilidade ofertada pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A garantia aposta em contrato não tem o condão de vincular a duplicata, seja pelo fato de que o título é emitido com base em fatura ou nota fiscal, seja pelo fato de que a legislação de regência estabelece forma específica de garantir o pagamento de duplicatas.
2. A responsabilidade dos sócios por dívidas da sociedade é subsidiária, de modo que, somente em caso de insolvência da pessoa jurídica, é que o sócio poderá, eventualmente, ter seus bens pessoais executado por dívidas sociais, devendo-se observar, ainda, que a sucessão processual somente poderá efetivar-se caso haja a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo efetivamente distribuído entre os sócios. Precedente.
3. Inexistindo patrimônio líquido positivo distribuído entre os sócios, a impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária extinta, assim como a ausência de aval aposto nas duplicatas, inexiste vínculo direto da sócia indicada que legitime a sua inclusão no polo passivo, porquanto a legitimidade passiva para responder pela obrigação cambiaria é do sacado e de eventuais coobrigados, isto é, endossantes e avalistas. Precedente.
4. Uma vez ofertada a possibilidade de conversão do feito em ação monitória, não tendo a parte autora usufruído de tal ensejo, não há que se cogitar a concessão de nova oportunidade para tanto.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968, arts. 2o, 12, e 15, inciso II; Código Civil, arts. 50, 1.052 e 1.024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/04/2019; STJ, Tema Repetitivo n. 320; TJDFT, Acórdão 820711, Rel. Flávio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 17/09/2014; TJDFT, Acórdão 1969083, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1924910, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1875418, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1883939, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1970417, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025